Tribunal: TJSP
Processo: 2303173-56.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Silvério da Silva
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-05-12
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação de obrigação de fazer c.c. cancelamento de consolidação da propriedade fiduciária. Indeferimento da tutela de urgência consistente no pedido de suspensão da consolidação da propriedade registrada na matrícula. Inconformismo recursal. Ausentes os requisitos para a concessão da tutela. Não se verifica perigo de dano, até porque já houve a consolidação da propriedade em

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação de obrigação de fazer c.c. cancelamento de consolidação da propriedade fiduciária. Indeferimento da tutela de urgência consistente no pedido de suspensão da consolidação da propriedade registrada na matrícula. Inconformismo recursal. Ausentes os requisitos para a concessão da tutela. Não se verifica perigo de dano, até porque já houve a consolidação da propriedade em nome da credora fiduciária, Logos Companhia Securitizadora, com a consequente averbação na matrícula, não podendo falar-se em suspensão do ato. No mais, a questão da quitação é controvertida, pois foi entabulado negócio jurídico entre as agravadas, sem que a Tecnobens tenha dado ciência à agravante, devendo ser apuradas as responsabilidades das partes face aos contratos firmados. Ausente, pois, a probabilidade do direito aferida de plano. Decisão mantida. Recurso desprovido.